Tribunal: STF
Processo: RE 1257986
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 10, p. 2):
    “Apelação cível – Mandado de segurança – Direito Previdenciário e Administrativo – Servidora pública municipal – Aposentadoria especial – Possibilidade, diante da natureza do cargo ocupado – Precedentes do STJ e STF - Sentença reformada – Recurso provido.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 17, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do texto constitucional, aponta-se violação ao art. 40, § 5º, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que “a aposentadoria especial do professor, consoante interpretação conforme conferida pelo STF, não contempla os titulares de cargo efetivo de diretor escolar, e nem tampouco quem trabalha fora do estabelecimento de ensino.” (eDOC 15, p. 6).
    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 23) 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    De plano, verifica-se que a controvérsia em exame, referente à contagem de tempo exercido dentro e fora da escola, cinge-se ao tema 965, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Dje 13.11.17, oportunidade em que o Plenário Virtual reafirmou sua jurisprudência dominante para assentar a seguinte tese: “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.”
    Na ocasião, o aresto restou assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.”
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no artigo 1.036 do Código de Processo Civil, c/c o art. 328 do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente